Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Competência. Difamação e injúria. Juizado Especial Criminal.

1 – A competência do Juizado Especial Criminal limita-se aos crimes e à execução das infrações penais a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos.

2 - Havendo concurso material ou formal ou continuidade delitiva entre infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência será do juízo criminal comum se a soma das penas máximas for superior a dois anos.

3 - Se os fatos descritos na queixa-crime não se amoldam, em tese, ao crime de calúnia, mas apenas aos crimes de difamação e injúria, cuja soma das penas máximas não excede a dois anos de detenção, a competência para processar e julgar a queixa-crime é do Juizado Especial Criminal.

4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília - DF.